Tribunal: CARF
Processo: 16327.720189/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720189/2019-26
ACÓRDÃO
1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2004
MULTA E JUROS ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. CSLL. COFINS.
PIS/PASEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CREDITÍCIA,
MERCADOLÓGICA, GESTÃO DE CRÉDITO, SELEÇÃO E RISCOS, E
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER.
Aplicam-se multa e juros isolados à fonte pagadora obrigada a reter
imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
sendo que sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, bem como à
retenção na fonte da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP,
os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e administração de
contas a pagar e a receber.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
2
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o ocorrido nos autos, transcrevo o relatório da decisão de
primeira instância conforme consta no Acórdão de no 16.65.773 proferido pela 8a Turma da
DRJ/SPO, em sessão de 12 de fevereiro de 2015:
“Relatório
DA AUTUAÇÃO
Conforme o Termo de Verificação e Infração Fiscal de fls.259/276, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, a Auditora-Fiscal autuante verificou em
síntese que:
1. No decorrer do procedimento de fiscalização, relativo ao ano-calendário de 2004,
apurou-se a falta de retenção/recolhimento do IRRF e das contribuições (PIS/COFINS/CSLL), pela
fonte pagadora PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRED. FIN. E INVESTIMENTO (PEFISA –
CNPJ 43.180.355/0001-12), incidente sobre a prestação de serviços de administração de carteira
de crédito, efetuados pela empresa ARTHUR LUNDGREEN TECIDOS S.A – CASAS PERNAMBUCANAS
(ALTSA – CNPJ 61.099.834/0001-90).
2. A contribuinte firmou em 01/07/1997 contrato de prestação de serviços com a
sua controladora, a ALTSA. O contrato previa que a ALTSA se comprometia a prestar serviços de
administração de carteira de crédito da sua controlada PEFISA, efetuando serviços de análise e
concessão de créditos, cadastramento de clientes, cobrança e processamento de dados relativos
aos referidos serviços, utilizando todos os equipamentos e tecnologias disponíveis.
3. Em 01/09/2004, foi assinado aditivo ao contrato de prestação de serviços,
assinado pelas partes em 02/08/1998, em atendimento à Resolução no 3.110, de 31/07/2003, do
Conselho Monetário Nacional, e Circular no 2.978, de 19/04/2000, do Banco Central do Brasil,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
3
Aditivo ao Instrumento particular de contrato de prestação de serviços de correspondente
bancário, consistente em: (1) recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios de prestação
de serviços mantidos pela contratante; (2) execução de cobrança; (3) recepção e encaminhamento
de propostas de adesão ao "Cartão Pernambucanas"; (4) análise de crédito e cadastro; e (5)
serviços de controle, inclusive processamento de dados, das operações pactuadas.
4. A título de remuneração pela prestação de serviços, a PEFISA paga à ALTSA, no
mês seguinte à realização dos trabalhos, uma importância correspondente ao percentual de sua
participação na carteira de créditos administrada pela ALTSA, calculada sobre o montante total
dos custos incorridos com a operação no mês imediatamente anterior àquele que se referir.
5. Para efeito de elaboração das notas de prestação de serviços, segregadas em
serviços de cadastramento e processamento de dados, a ALTSA emite um relatório mensal
indicando o valor total da carteira administrada, proporcionalmente às carteiras da ALTSA e da
PEFISA. O percentual apurado é aplicado sobre o total das despesas incorridas no mês, tais como:
despesas com pessoal matriz, pessoal da loja, ocupação, material de expediente, viagem, despesas
gerais e processamento de dados.
6. Analisando-se os recolhimentos na fonte efetuados pela PEFISA, constata-se que
a fonte pagadora, no caso a própria PEFISA, não efetuou a retenção/recolhimento do IRRF,
PIS/COFINS/CSLL incidentes na fonte sobre os serviços prestados pela ALTSA, o que ensejará o
lançamento de multa e juros isolados, nos termos do art.9o, da Lei no 10.426/2002, alterada pela
Lei no 11.488/2007; art.14, da Lei no 11.488/2007; arts.717 e 725, do RIR/99; arts.29 e 30, da Lei
no 10.833/2003; arts.1o e 2o, da IN SRF no 459/2004; Ato Declaratório Interpretativo SRF no
10/2004; e PN COSIT no 1 de 2002.
7. O prestador de serviços, neste caso a ALTSA, emite notas fiscais de serviço, série
"A", nas quais descreve a natureza das operações, como sendo de cadastramento, referente a
financiamento direto ao usuário (FDU) de cartão de crédito, conforme as notas fiscais descritas no
ANEXO I (fls.270); e de serviços de processamento, referente a financiamento direto ao usuário
(FDU) de cartão de crédito, conforme as notas fiscais, descritas no ANEXO II (fls.272), todas sem o
destaque do IRRF/PIS/COFINS/CSLL.
8. Apesar da segregação das notas fiscais de serviços, de acordo com naturezas
distintas de operações de serviços, será utilizada como base de cálculo, para o lançamento de
ofício, a totalidade das notas fiscais, visto que as mesmas integram o serviço de gestão de crédito,
que envolve os serviços de apoio ao crédito, no pós-venda, como checagem cadastral, controle de
atualização de dados, acompanhamento de clientes, cobrança, etc, de acordo com o descrito no
contrato de prestação de serviços que dispõe sobre a prestação de serviços de administração de
carteira de crédito.
9. O valor tributável, a ser utilizado como base de cálculo na apuração do valor da
multa, nos termos do artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007, está descrita no ANEXO III (fls.274). A alíquota de IRRF é de 1,5% (um e meio por cento),
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
4
nos termos do artigo 647 do RIR/99, aplicada sobre a base de cálculo reajustada, nos termos do
artigo 725 do RIR/99. O cálculo dos juros isolados é demonstrado no ANEXO IV (fls.276).
Em decorrência das constatações feitas pela fiscalização, em 29/04/2009 foi lavrado
Auto de Infração de multa e juros isolados pela falta de retenção e recolhimento de
IRRF/PIS/COFINS/CSLL (fls.248/254), com os valores a seguir discriminados:

DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou a impugnação de fls.296/316, protocolizada em 27/05/2009
e acompanhada dos documentos de fls.317/416, expondo, em síntese, que:
1. O auto de infração deve ser rejeitado de plano, visto que não preenche o
requisito de objetividade na fundamentação legal, cerceando o direito de defesa da impugnante.
2. O Fisco extrapolou os limites do Mandado de Procedimento Fiscal, que abrangia
tão somente o IRRF. Logo, é necessária a declaração de nulidade do auto de infração reflexivo, na
parte que trata das cobranças do PIS/COFINS/CSLL.
3. Os tributos e contribuições sociais têm seu lançamento por homologação e, por
isso, estão sujeitos às disposições do CTN, principalmente no que diz respeito ao seu prazo
decadencial, a teor do artigo 150, §§ 1° e 4°, em conjunto com o artigo 156, inciso VII.
3.1. Uma vez que os créditos tributários lançados de ofício são originários de fatos
geradores ocorridos há mais de cinco anos da data de lavratura do auto de infração, estão,
portanto, atingidos pela decadência.
4. Na hipótese da autuação fiscal, a lei vigente à época dos fatos não obrigava a
impugnante a reter o IRRF sobre os pagamentos realizados.
4.1. Somente as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional, constantes de lista preestabelecida, estão sujeitas à incidência do IRRF.
4.2. Contudo, a prestação de serviço efetuada pela impugnante não consta desta
lista. Corroborando com o raciocínio em questão, as notas fiscais de fls.25, 28, 31, 34, 38, 42, 47,
51 e 53, apresentam como discriminação dos serviços “Recebimento parcial dos serviços de
cadastramento referente a financiamento direto ao usuário (FDU) de Cartão de Crédito”,
enquanto que as notas fiscais de fls.24, 27, 30, 33, 37, 41, 46, 50 e 52, trazem como discriminação
dos serviços “Recebimento parcial dos serviços de processamento referente a financiamento
direto ao usuário (FDU) de Cartão de Crédito”.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
5
4.3. A autuação foi fundamentada na IN SRF no 459 de 2004, publicada no DOU de
29/10/2004, retificada no DOU de 10/12/2004, Seção 1, pág. 25. Todavia, a lei vigente na época
dos fatos era a IN SRF no 381, de 30 de dezembro de 2003, a qual esclareceu que, para fins das
retenções na fonte de contribuições sociais, os "serviços profissionais" de que trata o art. 30 da Lei
no 10.833/03 são aqueles elencados no art.647 do RIR/99.
4.4. Tendo em vista que os serviços de cadastramento e processamento referentes
a financiamento direto ao usuário de cartão de crédito não constam dos elencados no art. 647 do
RIR/99, consequentemente os valores pagos à empresa ALTSA não são alcançados pelas retenções
em questão.
É o relatório.”

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
”Voto
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 29/04/2009 (fls.248 e 250) e
protocolizou a impugnação em 27/05/2009, logo dela toma-se conhecimento por tempestiva.
DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
A contribuinte alega que não foi observado o princípio da ampla defesa, uma vez
que o lançamento efetuado não apresentaria de forma clara as disposições legais infringidas.
Contudo, tal argumentação é improcedente, conforme demonstrado a seguir.
O presente auto de infração, por meio do Termo de Verificação e Infração Fiscal de
fls.259/276, apresenta exposição clara e precisa de toda a legislação aplicável, por competência,
inerente ao crédito tributário apurado.
A fundamentação legal do crédito tributário é apresentada em detalhes e assegura
a especificação do dispositivo normativo e sua vinculação ao assunto pertinente, consoante o fato
gerador apurado na ação fiscal.
Além disso, o sujeito passivo demonstrou ter completo e amplo conhecimento do
fato gerador incorrido e da alíquota aplicável, relativos à matéria sob análise.
Em momento algum de sua peça de impugnação deixou de apresentar
questionamentos, motivado por uma suposta ausência de elementos ou documentos não
disponibilizados pela fiscalização.
Portanto, não procede a alegação da impugnante de que o auto de infração não
permitiria a compreensão da exigência imputada.
Na verdade, o que se constata é que os argumentos apresentados na impugnação
ficaram restritos ao campo retórico, porque não ficou comprovado nenhum prejuízo evidente ao
contraditório e à ampla defesa da impugnante. De fato, não existe, no caso dos autos, vício formal
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
6
específico ou genérico concretamente identificável, no sentido de que tenha havido falta de
elementos no lançamento ou ausência de informação sobre os dispositivos de lei aplicáveis, pois
estes estão perfeitamente definidos no auto de infração e seus anexos.
A empresa teve acesso a um completo e amplo relatório elaborado pela
fiscalização, no qual são descritos de forma minuciosa e detalhada todos os fatos apurados na
ação fiscal, indicando com clareza todas as situações fáticas e jurídicas inerentes à matéria objeto
do lançamento fiscal. Foram atendidas, assim, todas as formalidades essenciais e estão presentes
todos os elementos necessários para o perfeito entendimento do procedimento fiscal.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
As impugnantes alegam que a fiscalização não respeitou os limites estabelecidos
pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Todavia, os argumentos relativos ao Mandado de Procedimento Fiscal são
improcedentes.
O MPF é um instrumento instituído com a missão de propiciar à Administração
Fiscal Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização, sendo criado
pela Portaria SRF no 1.265/99 e posteriormente regulado pelo Decreto no 3.724/01 do Presidente
da República, o qual tratou da regulamentação do sigilo bancário.
As competências dos Auditores Fiscais estão estabelecidas em lei e não podem ser
alteradas por dispositivos infralegais, como os acima mencionados. O art. 142 do CTN conferiu
expressamente à autoridade administrativa a competência indelegável e privativa de formalizar o
lançamento. Essa autoridade, de acordo com o art. 7o da Lei no 2.354/1954, e com o Decreto no
2.225/1985, é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Assim, mesmo a falta do MPF não acarreta nulidade do lançamento realizado, até
por que o Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, não exige a
emissão de MPF. Segundo o artigo 7o do Decreto no 70.235/1972 basta ato de ofício emitido por
servidor competente e cientificado ao sujeito passivo para que o procedimento fiscal tenha início:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Deve-se destacar, ainda, que o regramento acerca do Mandado de Procedimento
Fiscal não se sobrepõe à atividade vinculada e obrigatória a que estão submetidos os agentes
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
7
fiscais tributários. A obrigatoriedade da prática do lançamento tributário pela autoridade
lançadora encontra-se estatuída no art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional do
agente, caso constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual CARF, tem entendido a
questão da mesma maneira, ou seja, que o MPF constitui instrumento de mero controle
administrativo, e que eventuais irregularidades em sua emissão ou utilização não têm o condão de
macular o auto de infração. Vejam-se as seguintes ementas extraídas do citado Tribunal
Administrativo:
[...]
Portanto, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade no procedimento fiscal e
tampouco no lançamento praticado que levasse à nulidade da autuação.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
A impugnante alega que teria ocorrido a decadência do valor lançado de ofício, pois
os respectivos fatos geradores teriam ocorrido há mais de cinco anos da data de ciência do auto
de infração.
O lançamento de ofício teve por fundamento o art.9o, da Lei no 10.426/2002, que
dispõe:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Ao analisar os recolhimentos na fonte efetuados pela contribuinte, a Fiscalização
constatou que a fonte pagadora, no caso a própria contribuinte, não efetuou a
retenção/recolhimento do IRRF, PIS/COFINS/CSLL incidentes na fonte sobre os serviços prestados
pela ALTSA.
Cabe notar que as datas dos fatos geradores da multa e dos juros isolados,
decorrentes da falta de retenção ou recolhimento, correspondem às datas previstas para o
recolhimento dos impostos e contribuições que deveriam ter sido retidos.
Por intermédio dos anexos III e IV ao Termo de Verificação e Infração Fiscal, às
fls.274 e 276, que demonstram como foram apurados a multa e os juros isolados, observa-se que
a data prevista para o recolhimento mais antiga é 30/04/2004, referente às notas fiscais de no
8411 e 8412 (fls.24/25).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
8
Sendo assim, e levando-se em consideração que a contribuinte teve ciência do
lançamento de ofício em 29/04/2009, conclui-se que não assiste razão ao argumento de que teria
ocorrido a decadência do direito de lançar o crédito tributário, já que não houve o transcurso do
prazo de cinco anos entre a ocorrência do fato gerador mais pretérito e a ciência do auto de
infração.
DA INCIDÊNCIA DAS RETENÇÕES NA FONTE
A impugnante alega a improcedência do lançamento, sob o argumento de que os
serviços de cadastramento e processamento referentes a financiamento direto ao usuário de
cartão de crédito não estariam relacionados no art.647 do RIR/99, razão pela qual os valores pagos
à empresa ALTSA não seriam alcançados pelas retenções em questão.
Cumpre observar, a partir da leitura da discriminação dos serviços apresentadas nas
notas fiscais trazidas aos autos, que existem apenas duas naturezas de operação, assim
especificadas: (1) processamento: recebimento parcial dos serviços de processamento referente a
financiamento direito ao usuário (F.D.U.) de cartão de crédito; e (2) cadastramento: recebimento
parcial dos serviços de cadastramento referente a financiamento direito ao usuário (F.D.U.) de
cartão de crédito.
Conclui-se, assim, que a discriminação dos serviços prestados por meio apenas
destas duas categorias, processamento e cadastramento, conforme apresentado nas notas fiscais,
é completamente genérica, lacônica e inconclusiva, o que leva à necessidade se de consultar os
contratos estabelecidos entre as empresas PEFISA e ALTSA, a fim de se esclarecer qual é o
verdadeiro significado e a extensão dos serviços prestados, especificados que foram de maneira
exclusivamente sintética nas notas fiscais.
Às fls.55/57 consta Instrumento Particular de Contrato, firmado entre a PEFISA
(contratante) e a ALTSA (contratada), datado de 01/06/1997, que estabelece:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a
CONTRATADA se compromete a prestar serviços de administração creditícia de
carteira de crédito da CONTRATANTE, efetuando serviços de análise e concessão
de créditos, cadastramento de clientes, cobranças e processamento dos dados
relativos aos serviços, utilizando todos os equipamentos e tecnologias disponíveis.
CLÁUSULA SEGUNDA: A título de remuneração pela prestação de serviços, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no mês seguinte à realização dos
trabalhos, uma importância correspondente ao percentual de sua participação na
carteira de créditos administrados pela CONTRATADA, calculada sobre o montante
total dos custos incorridos com a operação no mês imediatamente anterior àquele
a que se referir.
Parágrafo Único: A CONTRATADA emitirá, para efeito de faturamento, um
relatório mensal indicando a movimentação financeira referida no "caput" deste
artigo, o qual servirá como base para o cálculo do pagamento dos valores devidos,
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
9
e o encaminhará à CONTRATANTE até cinco dias anteriores à data prevista para.
pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão efetuados até o último dia útil do mês
subsequente ao período a que se referir a prestação dos serviços, e poderá ser
efetuado mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela CONTRATADA.
Parágrafo Único: Os pagamentos mensais poderão ser antecipados a critério
exclusivo da CONTRATANTE. (destacou-se)
Às fls.81/83, consta Instrumento Particular de Contrato, firmado entre a PEFISA
(contratante) e a ALTSA (contratada), datado de 02/08/1998, que estipula:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a
CONTRATADA se compromete a prestar serviços de administração da carteira de
crédito da CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: A titulo de remuneração pela prestação de serviços, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no mês seguinte à realização dos
trabalhos, uma importância correspondente a 1% (um por cento) dos valores das
vendas financiadas e saldos refinanciados, calculado sobre o montante total dos
borderôs de repasse de vendas e financiamentos, emitidos durante o mês de
competência.
Parágrafo Único: A CONTRATADA emitirá, para efeito de faturamento, um
relatório mensal indicando a movimentação financeira referida no "caput" deste
artigo, o qual servirá como base para o cálculo do pagamento dos valores devidos,
e o encaminhará à CONTRATANTE até 05 (cinco) dias anteriores à data prevista
para pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão efetuados no 5o (quinto) dia útil do
mês subseqüente ao período a que se referir a prestação de serviços, e poderão
ser efetuados mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela
CONTRATADA.
Parágrafo Único: Os pagamentos mensais poderão ser antecipados a critério
exclusivo da CONTRATANTE. (destacou-se)
Às fls.58/71, consta Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Correspondente Bancário, firmado entre a PEFISA (contratante) e a ALTSA
(contratada), datado de 01/09/2004, que prevê:
1. DO OBJETO
Este Contrato tem por objetivo estabelecer vínculos contratuais entre as partes,
com a finalidade da CONTRATADA prestar serviços, como Correspondente
Bancário no País, de acordo com o escopo da Resolução no 3.110/2003 do
Conselho Monetário Nacional, consistente em:
I) recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios de prestação de serviços
mantidos pela CONTRATANTE, na forma de regulamentação em vigor;
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
10
II) execução de cobrança;
III) recepção e encaminhamento de propostas de adesão ao "Cartão
Pernambucanas";
IV) análise de crédito e cadastro;
V) serviços de controle, inclusive processamento de dados, das operações
pactuadas;
Por intermédio dos excertos de contratos acima transcritos, resta claro que a ALTSA
prestava serviços de administração da carteira de crédito da PEFISA, assumindo, inclusive, a
função de correspondente bancário, ou seja, a ALTSA atuava também como agente intermediário
entre os bancos e instituições financeiras autorizadas a operarem pelo Banco Central e sua cliente
final PEFISA.
Sendo assim, fica evidente que os serviços de processamento e de cadastramento
referidos nas notas fiscais são desdobramentos que compõem o verdadeiro serviço
contratualmente prestado pela ALTSA, qual seja, a administração da carteira de crédito da PEFISA.
A respeito do serviço de administração de carteira de crédito, as Instruções
Normativas SRF no 381, de 30 de dezembro de 2003, e no 459, de 18 de outubro de 2004,
determinam que:
Instrução Normativa SRF no 381, de 30 de dezembro de 2003
Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios de edifícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas
jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
11
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção
do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas especificas
previstas na legislação do imposto de renda.
§ 4o Para os fins previstos neste artigo, compreendem-se como serviços
profissionais aqueles de que trata o art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR, de 1999).
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004
Art.1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a
outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III – fundações de direito privado;
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços:
I - de limpeza, conservação ou zeladoria os serviços de varrição, lavagem,
enceramento,
desinfecção,
higienização,
desentupimento,
dedetização,
desinsetização, imunização, desratização ou outros serviços destinados a manter a
higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos,
edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de
áreas de uso comum;
II - de manutenção todo e qualquer serviço de manutenção ou conservação de
edificações,
instalações,
máquinas,
veículos
automotores,
embarcações,
aeronaves, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer bem,
quando destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação, exceto se a
manutenção for feita em caráter isolado, como um mero conserto de um bem
defeituoso;
III - de segurança e/ou vigilância os serviços que tenham por finalidade a garantia
da integridade física de pessoas ou a preservação de valores e de bens
patrimoniais, inclusive escolta de veículos de transporte de pessoas ou cargas;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
12
IV - profissionais aqueles relacionados no §1o do art. 647 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), inclusive
quando prestados por cooperativas ou associações profissionais, aplicando-se,
para fins da retenção das contribuições, os mesmos critérios de interpretação
adotados em atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal para a
retenção do imposto de renda.
Ambas as Instruções Normativas acima transcritas tratam explicitamente, nos
“caputs” dos respectivos artigos 1o, da prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e administração de contas a pagar e a receber.
Sendo assim, o serviço prestado pela ALTSA, concernente à administração da carteira de crédito
da PEFISA, se subsume ao disposto nos textos legais em questão.
Há que se ressaltar que o argumento da contribuinte, relacionado à especificação
dos “serviços profissionais” do art.647, do RIR/99, não é pertinente ao caso ora em análise, uma
vez que a incidência das retenções na fonte, objeto da multa e dos juros isolados do presente
lançamento de ofício, tem por fundamento o art.29 e o “caput” do art.30, ambos da Lei no
10.833/03, que tratam especificamente das atividades de prestação de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e administração de contas a pagar e a receber,
in verbis:
Art. 29. Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento), que será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração, as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a título de prestação de serviços a outras pessoas jurídicas que
explorem as atividades de prestação de serviços de assessoria creditícia
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber.
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004) (destacou-
se)
Portanto, não há reparos a fazer ao auto de infração.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário.

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
13
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 04 de março de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 31 de março de 2015, no qual suas alegações repetem
aquelas trazidas na Impugnação.

DO DESPACHO
Consta um Despacho proferido pela 3a Câmara, 1a Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento deste CARF, dado no processo no 16327.000457/2009-18, de 05 de fevereiro de 2019,
com a Recorrente como parte, a saber:

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
14
DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS

DO TERMO DE RECEPÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

O presente processo, portanto, trata somente das contribuições PIS/PASEP, COFINS
e CSLL.
É o relatório do essencial.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
15

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Do recurso Voluntário da Contribuinte
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com a ressalva de que no presente voto as conclusões ficam limitadas às
pertinentes às contribuições, uma vez que o IRRF foi transferido para outra Seção de Julgamento.
A seguir reproduzo os pontos principais do voto da decisão recorrida.
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Voto
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
16
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 29/04/2009 (fls.248 e 250) e
protocolizou a impugnação em 27/05/2009, logo dela toma-se conhecimento por
tempestiva.
DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
A contribuinte alega que não foi observado o princípio da ampla defesa, uma vez
que o lançamento efetuado não apresentaria de forma clara as disposições legais
infringidas.
Contudo, tal argumentação é improcedente, conforme demonstrado a seguir.
O presente auto de infração, por meio do Termo de Verificação e Infração Fiscal de
fls.259/276, apresenta exposição clara e precisa de toda a legislação aplicável, por
competência, inerente ao crédito tributário apurado.
A fundamentação legal do crédito tributário é apresentada em detalhes e
assegura a especificação do dispositivo normativo e sua vinculação ao assunto
pertinente, consoante o fato gerador apurado na ação fiscal.
Além disso, o sujeito passivo demonstrou ter completo e amplo conhecimento do
fato gerador incorrido e da alíquota aplicável, relativos à matéria sob análise.
Em momento algum de sua peça de impugnação deixou de apresentar
questionamentos, motivado por uma suposta ausência de elementos ou
documentos não disponibilizados pela fiscalização.
Portanto, não procede a alegação da impugnante de que o auto de infração não
permitiria a compreensão da exigência imputada.
Na verdade, o que se constata é que os argumentos apresentados na impugnação
ficaram restritos ao campo retórico, porque não ficou comprovado nenhum
prejuízo evidente ao contraditório e à ampla defesa da impugnante. De fato, não
existe, no caso dos autos, vício formal específico ou genérico concretamente
identificável, no sentido de que tenha havido falta de elementos no lançamento ou
ausência de informação sobre os dispositivos de lei aplicáveis, pois estes estão
perfeitamente definidos no auto de infração e seus anexos.
A empresa teve acesso a um completo e amplo relatório elaborado pela
fiscalização, no qual são descritos de forma minuciosa e detalhada todos os fatos
apurados na ação fiscal, indicando com clareza todas as situações fáticas e
jurídicas inerentes à matéria objeto do lançamento fiscal. Foram atendidas, assim,
todas as formalidades essenciais e estão presentes todos os elementos necessários
para o perfeito entendimento do procedimento fiscal.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
As impugnantes alegam que a fiscalização não respeitou os limites estabelecidos
pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Todavia, os argumentos relativos ao Mandado de Procedimento Fiscal são
improcedentes.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
17
O MPF é um instrumento instituído com a missão de propiciar à Administração
Fiscal Federal o planejamento, o controle e a gerência das atividades de
fiscalização, sendo criado pela Portaria SRF no 1.265/99 e posteriormente
regulado pelo Decreto no 3.724/01 do Presidente da República, o qual tratou da
regulamentação do sigilo bancário.
As competências dos Auditores Fiscais estão estabelecidas em lei e não podem ser
alteradas por dispositivos infralegais, como os acima mencionados. O art. 142 do
CTN conferiu expressamente à autoridade administrativa a competência
indelegável e privativa de formalizar o lançamento. Essa autoridade, de acordo
com o art. 7o da Lei no 2.354/1954, e com o Decreto no 2.225/1985, é o Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Assim, mesmo a falta do MPF não acarreta nulidade do lançamento realizado, até
por que o Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal,
não exige a emissão de MPF. Segundo o artigo 7o do Decreto no 70.235/1972
basta ato de ofício emitido por servidor competente e cientificado ao sujeito
passivo para que o procedimento fiscal tenha início:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Deve-se destacar, ainda, que o regramento acerca do Mandado de Procedimento
Fiscal não se sobrepõe à atividade vinculada e obrigatória a que estão submetidos
os agentes fiscais tributários. A obrigatoriedade da prática do lançamento
tributário pela autoridade lançadora encontra-se estatuída no art. 142 do CTN,
sob pena de responsabilidade funcional do agente, caso constatada irregularidade
cometida pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual CARF, tem entendido
a questão da mesma maneira, ou seja, que o MPF constitui instrumento de mero
controle administrativo, e que eventuais irregularidades em sua emissão ou
utilização não têm o condão de macular o auto de infração. Vejam-se as seguintes
ementas extraídas do citado Tribunal Administrativo:
[...]
Portanto, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade no procedimento fiscal e
tampouco no lançamento praticado que levasse à nulidade da autuação.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
18
A impugnante alega que teria ocorrido a decadência do valor lançado de ofício,
pois os respectivos fatos geradores teriam ocorrido há mais de cinco anos da data
de ciência do auto de infração.
O lançamento de ofício teve por fundamento o art.9o, da Lei no 10.426/2002, que
dispõe:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
Ao analisar os recolhimentos na fonte efetuados pela contribuinte, a Fiscalização
constatou que a fonte pagadora, no caso a própria contribuinte, não efetuou a
retenção/recolhimento do IRRF, PIS/COFINS/CSLL incidentes na fonte sobre os
serviços prestados pela ALTSA.
Cabe notar que as datas dos fatos geradores da multa e dos juros isolados,
decorrentes da falta de retenção ou recolhimento, correspondem às datas
previstas para o recolhimento dos impostos e contribuições que deveriam ter sido
retidos.
Por intermédio dos anexos III e IV ao Termo de Verificação e Infração Fiscal, às
fls.274 e 276, que demonstram como foram apurados a multa e os juros isolados,
observa-se que a data prevista para o recolhimento mais antiga é 30/04/2004,
referente às notas fiscais de no 8411 e 8412 (fls.24/25).
Sendo assim, e levando-se em consideração que a contribuinte teve ciência do
lançamento de ofício em 29/04/2009, conclui-se que não assiste razão ao
argumento de que teria ocorrido a decadência do direito de lançar o crédito
tributário, já que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a
ocorrência do fato gerador mais pretérito e a ciência do auto de infração.
DA INCIDÊNCIA DAS RETENÇÕES NA FONTE
A impugnante alega a improcedência do lançamento, sob o argumento de que os
serviços de cadastramento e processamento referentes a financiamento direto ao
usuário de cartão de crédito não estariam relacionados no art.647 do RIR/99,
razão pela qual os valores pagos à empresa ALTSA não seriam alcançados pelas
retenções em questão.
Cumpre observar, a partir da leitura da discriminação dos serviços apresentadas
nas notas fiscais trazidas aos autos, que existem apenas duas naturezas de
operação, assim especificadas: (1) processamento: recebimento parcial dos
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
19
serviços de processamento referente a financiamento direito ao usuário (F.D.U.)
de cartão de crédito; e (2) cadastramento: recebimento parcial dos serviços de
cadastramento referente a financiamento direito ao usuário (F.D.U.) de cartão de
crédito.
Conclui-se, assim, que a discriminação dos serviços prestados por meio apenas
destas duas categorias, processamento e cadastramento, conforme apresentado
nas notas fiscais, é completamente genérica, lacônica e inconclusiva, o que leva à
necessidade se de consultar os contratos estabelecidos entre as empresas PEFISA e
ALTSA, a fim de se esclarecer qual é o verdadeiro significado e a extensão dos
serviços prestados, especificados que foram de maneira exclusivamente sintética
nas notas fiscais.
Às fls.55/57 consta Instrumento Particular de Contrato, firmado entre a PEFISA
(contratante) e a ALTSA (contratada), datado de 01/06/1997, que estabelece:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a
CONTRATADA se compromete a prestar serviços de administração creditícia de
carteira de crédito da CONTRATANTE, efetuando serviços de análise e concessão
de créditos, cadastramento de clientes, cobranças e processamento dos dados
relativos aos serviços, utilizando todos os equipamentos e tecnologias disponíveis.
CLÁUSULA SEGUNDA: A título de remuneração pela prestação de serviços, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no mês seguinte à realização dos
trabalhos, uma importância correspondente ao percentual de sua participação na
carteira de créditos administrados pela CONTRATADA, calculada sobre o montante
total dos custos incorridos com a operação no mês imediatamente anterior àquele
a que se referir.
Parágrafo Único: A CONTRATADA emitirá, para efeito de faturamento, um
relatório mensal indicando a movimentação financeira referida no "caput" deste
artigo, o qual servirá como base para o cálculo do pagamento dos valores devidos,
e o encaminhará à CONTRATANTE até cinco dias anteriores à data prevista para.
pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão efetuados até o último dia útil do mês
subsequente ao período a que se referir a prestação dos serviços, e poderá ser
efetuado mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela CONTRATADA.
Parágrafo Único: Os pagamentos mensais poderão ser antecipados a critério
exclusivo da CONTRATANTE.” (destacou-se)
Às fls.81/83, consta Instrumento Particular de Contrato, firmado entre a PEFISA
(contratante) e a ALTSA (contratada), datado de 02/08/1998, que estipula:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a
CONTRATADA se compromete a prestar serviços de administração da carteira de
crédito da CONTRATANTE.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
20
CLÁUSULA SEGUNDA: A titulo de remuneração pela prestação de serviços, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no mês seguinte à realização dos
trabalhos, uma importância correspondente a 1% (um por cento) dos valores das
vendas financiadas e saldos refinanciados, calculado sobre o montante total dos
borderôs de repasse de vendas e financiamentos, emitidos durante o mês de
competência.
Parágrafo Único: A CONTRATADA emitirá, para efeito de faturamento, um
relatório mensal indicando a movimentação financeira referida no "caput" deste
artigo, o qual servirá como base para o cálculo do pagamento dos valores devidos,
e o encaminhará à CONTRATANTE até 05 (cinco) dias anteriores à data prevista
para pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão efetuados no 5o (quinto) dia útil do
mês subseqüente ao período a que se referir a prestação de serviços, e poderão
ser efetuados mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela
CONTRATADA.
Parágrafo Único: Os pagamentos mensais poderão ser antecipados a critério
exclusivo da CONTRATANTE. (destacou-se)
Às fls.58/71, consta Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Correspondente Bancário, firmado entre a PEFISA (contratante) e a
ALTSA (contratada), datado de 01/09/2004, que prevê:
“1. DO OBJETO
Este Contrato tem por objetivo estabelecer vínculos contratuais entre as partes,
com a finalidade da CONTRATADA prestar serviços, como Correspondente
Bancário no País, de acordo com o escopo da Resolução no 3.110/2003 do
Conselho Monetário Nacional, consistente em:
I) recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios de prestação de serviços
mantidos pela CONTRATANTE, na forma de regulamentação em vigor;
II) execução de cobrança;
III) recepção e encaminhamento de propostas de adesão ao "Cartão
Pernambucanas";
IV) análise de crédito e cadastro;
V) serviços de controle, inclusive processamento de dados, das operações
pactuadas;”
Por intermédio dos excertos de contratos acima transcritos, resta claro que a
ALTSA prestava serviços de administração da carteira de crédito da PEFISA,
assumindo, inclusive, a função de correspondente bancário, ou seja, a ALTSA
atuava também como agente intermediário entre os bancos e instituições
financeiras autorizadas a operarem pelo Banco Central e sua cliente final PEFISA.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
21
Sendo assim, fica evidente que os serviços de processamento e de cadastramento
referidos nas notas fiscais são desdobramentos que compõem o verdadeiro serviço
contratualmente prestado pela ALTSA, qual seja, a administração da carteira de
crédito da PEFISA.
A respeito do serviço de administração de carteira de crédito, as Instruções
Normativas SRF no 381, de 30 de dezembro de 2003, e no 459, de 18 de outubro de
2004, determinam que:
“Instrução Normativa SRF no 381, de 30 de dezembro de 2003
Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios de edifícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas
jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção
do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas especificas
previstas na legislação do imposto de renda.
§ 4o Para os fins previstos neste artigo, compreendem-se como serviços
profissionais aqueles de que trata o art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR, de 1999).
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004
Art.1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a
outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
22
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III – fundações de direito privado;
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços:
I - de limpeza, conservação ou zeladoria os serviços de varrição, lavagem,
enceramento,
desinfecção,
higienização,
desentupimento,
dedetização,
desinsetização, imunização, desratização ou outros serviços destinados a manter a
higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos,
edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de
áreas de uso comum;
II - de manutenção todo e qualquer serviço de manutenção ou conservação de
edificações,
instalações,
máquinas,
veículos
automotores,
embarcações,
aeronaves, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer bem,
quando destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação, exceto se a
manutenção for feita em caráter isolado, como um mero conserto de um bem
defeituoso;
III - de segurança e/ou vigilância os serviços que tenham por finalidade a garantia
da integridade física de pessoas ou a preservação de valores e de bens
patrimoniais, inclusive escolta de veículos de transporte de pessoas ou cargas;
IV - profissionais aqueles relacionados no §1o do art. 647 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), inclusive
quando prestados por cooperativas ou associações profissionais, aplicando-se,
para fins da retenção das contribuições, os mesmos critérios de interpretação
adotados em atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal para a
retenção do imposto de renda.”
Ambas as Instruções Normativas acima transcritas tratam explicitamente, nos
“caputs” dos respectivos artigos 1o, da prestação de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e administração de
contas a pagar e a receber. Sendo assim, o serviço prestado pela ALTSA,
concernente à administração da carteira de crédito da PEFISA, se subsume ao
disposto nos textos legais em questão.
Há que se ressaltar que o argumento da contribuinte, relacionado à especificação
dos “serviços profissionais” do art.647, do RIR/99, não é pertinente ao caso ora em
análise, uma vez que a incidência das retenções na fonte, objeto da multa e dos
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.235 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720189/2019-26
23
juros isolados do presente lançamento de ofício, tem por fundamento o art.29 e o
“caput” do art.30, ambos da Lei no 10.833/03, que tratam especificamente das
atividades de prestação de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, e administração de contas a pagar e a receber, in verbis:
“Art. 29. Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento), que será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração, as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a título de prestação de serviços a outras pessoas jurídicas que
explorem as atividades de prestação de serviços de assessoria creditícia
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber.
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)” (destacou-
se)
Portanto, não há reparos a fazer ao auto de infração.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo o crédito tributário.

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 522
DF CARF MF
Original